Tribunal: TJSP
Processo: 0002837-87.2016.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Corrupção de menor – Crime formal – Desnecessária a comprovação de que a conduta efetivamente desvirtuou a criança ou o adolescente – Entendimento
Não é necessária a demonstração de que a conduta do agente teria efetivamente desvirtuado criança ou adolescente para que o tipo penal do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente reste configurado. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o

Ementa:
Corrupção de menor – Crime formal – Desnecessária a comprovação de que a conduta efetivamente desvirtuou a criança ou o adolescente – Entendimento
Não é necessária a demonstração de que a conduta do agente teria efetivamente desvirtuado criança ou adolescente para que o tipo penal do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente reste configurado. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no Enunciado n. 500, de sua Súmula de Jurisprudência, de que a corrupção de menores consiste em crime de natureza formal. Para sua caracterização basta, assim, haver a comprovação de que um menor teria participado da prática de um crime juntamente com um agente maior de 18 anos. É, ainda, irrelevante o fato de a criança ou o adolescente ostentar ou não prática anterior de fatos delituosos, uma vez que, a cada novo crime cometido, esse menor se corromperia ainda mais. Pondere-se, por fim, que o bem jurídico protegido por aludido tipo penal tem como objetivo não apenas impedir a inserção esse menor na carreira criminal, mas também que nela permaneça.

Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Roubo majorado – Pena – Presença de mais de uma causa de aumento dentre aquelas relacionadas no tipo penal – Rol descrevendo hipóteses que se referem a circunstâncias de natureza eminentemente objetiva – Cálculo a ser efetuado mediante emprego de percentuais escalonados – Método que não se confunde com a ideia de responsabilização objetiva do agente – Aplicação da lei vigente à época, por ser mais benéfica
A simples leitura do art. 157, § 2o, permite concluir-se que o rol elaborado pelo legislador se refere a situações de natureza eminentemente objetiva, cuja análise pelo Magistrado deve limitar-se simplesmente à verificação de sua efetiva ocorrência ou não. Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as avaliações quantitativa e qualificativa da conduta do agente acabam por se confundirem entre si.
Assim sendo, ao aplicar-se a elevação progressiva em razão do número de causas de aumento existentes, não se está, de modo algum, adotando a teoria da responsabilidade objetiva. Consoante mencionado critério, ressalvada a existência de fundamentação específica justificando a adoção de percentual superior de majoração, a pena deve restar acrescida na seguinte proporção: na hipótese de estar presente apenas uma delas, o acréscimo deverá ser de 1/3; em havendo duas, a elevação deve ser de 3/8; na existência de três causas, a pena deve ser majorada em 5/12; caso sejam constatadas quatro majorantes, o aumento deve ser de 11/24; nos casos em que, por fim concorrerem todas as hipóteses constantes dos incisos relacionados no § 2o, do art. 157 do CP, deve incidir o percentual máximo de 1⁄2.
Inexistindo justificativa para a adoção de frações maiores, a fixação de penas que não obedeça a esses parâmetros deve ser alterada apenas para sua readequação à Jurisprudência vigente à época, eis que deve haver incidência da lei antiga, que era mais benéfica, como um todo, não interferindo a alteração posteriormente efetuada pela Lei n. 13.964/2019.

Pena – Crime comum praticado mediante violência ou grave ameaça – Roubo majorado – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação.

Pena – Detração – Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade – Art. 387, § 2o, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 – Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3o e 59 do CP – Entendimento
O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2o, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3o, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal.
A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.